Tribunal: TCU
Processo: 042.360/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3417/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.360/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amair de Almeida Santos Lima (XXX.308.228-XX); Antonieta Barbosa da Rocha Silva (XXX.780.363-XX); Carmen Marilia Kopper (XXX.165.210-XX); Gisele Tavares de Castro (XXX.409.537-XX); Juraci Castellano Antoniazzi (XXX.215.290-XX); Laura Almeida Conte (XXX.343.525-XX); Lindomar Martins Delfino (XXX.558.849-XX); Maria da Gloria Gomes de Melo (XXX.627.543-XX); Tereza Helena Pereira (XXX.006.267-XX); Vitoria Regia da Silva Lobo (XXX.824.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.